Tribunal: STF
Processo: Rcl 73626
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Contern Construções e Comércio Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000826- 93.2018.5.02.0067, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com pessoas jurídicas, para prestação de serviços. Alega que o órgão reclamado desconsiderou os contratos e presumiu ilícitas as negociações sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido julgado o agravo interposto em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contratos civis firmados entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    4. VÍNCULO EMPREGATÍCIO (21/02/2013 a 31/12/2013)



    [...]



    Conforme se observa na contestação, a prestação pessoal de serviços no período abrangido pela condenação não foi especificamente impugnada, restringindo-se a reclamada a limitar a existência de vínculo empregatício até 20/02/2013 (fls. 1168/11711).



    Sendo assim, cabia à reclamada a comprovação dos fatos obstativos à formação do vínculo empregatício entre 21/02/2013 e 31/12/2013, na forma dos artigos 818 da CLT e 373, II, do NCPC, encargo do qual não se desincumbiu.



    Em audiência (fls. 1279/1281), foram colhidas as seguintes declarações:



    [...]



    Ao contrário do alegado pela reclamada, não se observa no depoimento reclamante elementos suficientes para caracterizar a confissão pretendida. As declarações apresentadas pelo autor definiram o contexto de trabalho, inexistindo lacuna que ultrapassasse o razoável, salientando-se que aprópria data de encerramento do primeiro período de prestação de serviço, ainda que vagamente, foi informada (“...acreditando que tenha sido em 2013”).



    A discussão acerca das notas fiscais não produz os efeitos pretendidos pela reclamada, pois, conforme se observa às fls. 322/324, 333/334 e 347/358, aquelas destacadas no depoimento do autor não se inserem no período abrangido pela condenação.



    As declarações da testemunha do reclamante, única ouvida, tão somente fragilizam a tese de defesa, confirmando a habitualidade e subordinação na prestação de serviço.



    A impugnação da reclamada ao depoimento da testemunha baseada no deslocamento respectivo para ser ouvida em São Paulo é despropositada, não passando de mera suposição, desprovida de amparo fático ou jurídico.



    Além disso, não se vislumbram as contradições apontadas entre as declarações do reclamante e sua testemunha, restando claro no depoimento da última que a prestação de serviço era efetivamente direcionada à recorrente, tratando-se de estudos relacionados a rodovias sob concessão.



    Ademais, não se observa nos autos qualquer elemento apto a sustentar a tese da reclamada, reiterando-se que era seu o encargo probatório.



    A simples admissão do autor de que “o Sr. Raimundo é pai do depoente e é sócio da empresa Maia” muito se distancia da confissão de que esse senhor tenha prestado qualquer serviço à reclamada.



    Dessa forma, observando os elementos constantes dos autos, concluo pela caracterização do vínculo empregatício no período entre 21/02 e 31/12/2013, não tento sustento a reforma pretendida pela primeira reclamada.



    [...]



    3. VÍNCULO EMPREGATÍCIO (03/10/2016 A 16/10/2017)



    Em defesa, houve impugnação específica da prestação de serviço apenas quanto ao período posterior a 31/08/2017 (fl 1170), limitando-se a reclamada a sustentar a ausência de vínculo empregatício antes desta data.



    Além disso, como se observa no depoimento do preposto, restou expressamente admitida a prestação de serviço entre outubro de 2016 e agosto de 2017.



    Considerados esses fatos, cabia ao reclamante a comprovação da prestação de serviço entre 01/09 e 16/10/2017, bem como à reclamada dos fatos obstativos à formação do vínculo empregatício entre 03/10/2016 e 31/08/2017, na forma dos artigos 818 da CLT e 373, I e II, do NCPC.



    Desses ônus desincumbiu-se somente o reclamante, e de forma parcial.



    O exame das notas fiscais de fls. 372/386 confirma o direcionamento da prestação de serviço em favor da primeira reclamada entre 03/10/2016 e 03/10/2017, inexistindo a indicação de qualquer outro tomador de serviços.



    As notas fiscais destacadas no depoimento do autor (27, 38 e 76), como se observa às fls. 323/324, 333/334 e 371, referem-se aos anos de 2011, 2012 e 2014, não servindo à prova de qualquer fato também no período em exame.



    Menciona-se que não houve demonstração de qualquer atividade do reclamante após a data indicada na nota fiscal de fl. 386 (03/10/2017).



    O vínculo empregatício com a empresa Move Mias Meios de Pagamento, conforme registrado em CTPS (fl. 73) e admitido pelo reclamante (fl. 1279), por si só não constitui obstáculo à concomitante prestação de serviço em favor da primeira reclamada, sequer ultrapassando a barreira dos indícios.



    Conforme declarado pela testemunha do reclamante, seu contrato de trabalho foi limitado a dezembro de 2013, não servindo suas declaração para comprovar qualquer fato relativo à prestação de serviço do reclamante entre 03/10/2016 e 16/10/2017.



    Cumpre destacar, finalmente, que, também quanto ao período posterior a 03/10/2016, a reclamada não apresentou qualquer prova acerca da impessoalidade na prestação de serviço, inexistindo confirmação do cumprimento de atividades pelo pai/sócio do reclamante ou prepostos respectivos.



    Por tais motivos, declaro o vínculo empregatício entre 03/10/2016 e 03/10/2017 e determino que, após o trânsito em julgado e apresentação da CTPS pelo reclamante, deverá ser a reclamada intimada para registro em CTPS, no prazo de 10 dias, sob pena de cumprimento dessa obrigação pela Secretaria da Vara.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. 



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente